Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL AVALIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMÓVEL LEILOADO. SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO EXEQUENTE/AGRAVANTE. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. Ocorre a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. O valor arrematado foi inferior ao da avaliação, e que supre satisfatoriamente o montante cobrado pelo agravante na ação originária, não havendo, assim, mais interesse do agravante na redução da avaliação do imóvel para ser levada a leilão. Recurso parcialmente prejudicado.
2. A aplicação de multa depende da demonstração de caráter protelatório do recurso, sendo que a oposição dos embargos de declaração, por si só, não é suficiente para demonstrar o intento protelatório.
3. Não se verifica o manifesto intuito protelatório dos embargos opostos à sentença, indicando a parte, de forma pormenorizada e sintética, os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento. No caso, apenas houve indevida insistência do recorrente de provocar o Magistrado a adotar o procedimento que o exequente entende devido.
4. Não se identifica caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.